Tribunal: TJBA
Processo: 8013410-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8013410-66.2026.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: ROBERCILIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE, AO QUAL FOI IMPOSTA PENA DE 9 (NOVE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, MANTENDO-SE, DE FORMA EXPRESSA, A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8013410-66.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ROBERCILIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR